Tribunal: TJES
Processo: 5010085-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Moléstia Profissional ou Doença Grave
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010085-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO CONCEICAO AMANCIO

INTERESSADO: CLARINDA CONCEICAO AMANCIO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010085-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: JÚLIO CONCEIÇÃO AMÂNCIO, na condição de curador provisório de CLARINDA CONCEIÇÃO AMÂNCIO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA. AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA DA CURATELANDA. PESSOA IDOSA ACAMADA E COM IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOÇÃO. DESIGNAÇÃO EM COMARCA DIVERSA DA RESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICAÇÃO DO ART. 751, § 1º, DO CPC. REALIZAÇÃO DO ATO NA RESIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação para Declaração de Medida Protetiva Extraordinária de Curatela, deferiu a curatela provisória e designou audiência de entrevista presencial da curatelanda, pessoa idosa de 88 anos, acamada e com grave quadro de saúde, em Fórum localizado em comarca diversa da residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a designação de audiência de entrevista presencial de curatelanda com impossibilidade de locomoção, a ser realizada em comarca diversa da residência, representa violação ao direito de acesso à justiça, à dignidade da pessoa humana e à regra disposta no § 1º do art. 751 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 751 do Código de Processo Civil prevê a realização de entrevista do curatelando pelo juiz e, em § 1º, estabelece expressamente que, na impossibilidade de deslocamento, o juiz ouvirá o curatelando no local onde estiver.

4. Laudos médicos constantes nos autos atestam que a curatelanda, residente no município de Serra/ES, encontra-se totalmente acamada, dependente de terceiros para todas as atividades, alimentando-se por sonda de gastrostomia e incapaz de expressar vontades, em decorrência de Mal de Alzheimer avançado, demência vascular e sequelas de AVC.

5. A exigência de deslocamento intermunicipal da curatelanda, do município de Serra/ES para o de Cariacica/ES, para a realização da audiência presencial, impõe ônus excessivo, oneroso e desproporcional à condição de vulnerabilidade, o que configura barreira ao acesso à justiça.

6. O princípio do acesso à justiça, previsto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, interpretado em dimensão material, e os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana determinam a adaptação do ato processual às condições da parte, especialmente quando o Poder Judiciário dispõe de meios para evitar o gravame, como a realização da audiência na residência.

7. A manutenção da audiência presencial em localidade diversa da residência da curatelanda ignora as provas dos autos, contraria a norma processual aplicável e pode acarretar consequências processuais negativas à parte, justificando a reforma da decisão para determinar a realização da entrevista na residência da curatelanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A norma do § 1º do art. 751 do Código de Processo Civil determina que a entrevista do curatelando com impossibilidade de locomoção deve ser realizada no local onde ele se encontra, como exceção à regra da audiência presencial no juízo.

2. A designação de audiência presencial em comarca diversa da residência de curatelanda idosa, acamada e com severas limitações de saúde, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e do acesso material à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXV. Código de Processo Civil, art. 751, § 1º.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010085-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: JÚLIO CONCEIÇÃO AMÂNCIO, na condição de curador provisório de CLARINDA CONCEIÇÃO AMÂNCIO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JÚLIO CONCEIÇÃO AMÂNCIO, em favor de sua mãe CLARINDA CONCEIÇÃO AMÂNCIO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, nos autos da ação de Ação para Declaração de Medida Protetiva Extraordinária de Curatela, que deferiu o pedido de curatela provisória e designou audiência de entrevista presencial da curatelanda no Fórum de Cariacica/ES.

Em seu recurso (id. nº 14461419), o recorrente sustenta que a decisão agravada, ao designar a audiência de entrevista de forma presencial em comarca diversa da residência da curatelanda (Serra/ES), ignora o grave estado de saúde da Sra. Clarinda Conceição Amâncio, que conta com 88 (oitenta e oito) anos de idade e foi diagnosticada com Mal de Alzheimer em estágio avançado, demência vascular e sequelas de um AVC, encontrando-se totalmente acamada, dependente de terceiros para todas as atividades diárias e alimentando-se por sonda de gastrostomia, o que a impossibilita de se locomover e expressar sua vontade, conforme laudo médico anexado.

Afirma, ainda, que a determinação judicial impõe um deslocamento injustificado, oneroso e potencialmente prejudicial à saúde e à dignidade da curatelanda, criando uma barreira ao acesso à justiça, eis que se trata de medida que viola o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que obrigam o Estado a garantir o acesso à justiça em igualdade de oportunidades, por meio de adaptações razoáveis.

No mais, diz que impor a mesma lógica de deslocamento a uma pessoa em tal condição de vulnerabilidade representa um ônus excessivo e desproporcional.

Dito isso, ao analisar o presente feito, constato que ao deferir a tutela liminar, o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] De tal modo, considerando os fatos postos, especialmente o estado de saúde mental da requerida e a necessidade do envidamento de medidas protetivas em seu favor,
DEFIRO a tutela de urgência
para DECLARAR provisoriamente a requerida
CLARINDA CONCEIÇÃO AMÂNCIO CPF: 878.845.775-34
, como pessoa que necessita de curatela e, para exercício deste múnus,
nomeio JÚLIO CONCEIÇÃO AMÂNCIO - 417.028.325-20, como seu curador provisório
.

Assume o curador o encargo de depositário fiel dos valores eventualmente percebidos em função de mencionada missão.

DISPENSO a parte autora, por ora, de prestar caução, diante de sua presuntiva idoneidade, nos termos do Código Civil, arts. 1.745 e 1.781, do CC.

CITE-SE A PARTE REQUERIDA, não havendo contestações, nomeio como curador especial o Defensor Público com atribuições nesta Vara.

Em tempo,
DESIGNO audiência de entrevista para o 05/08/2025, às 13h30min, a ser realizada presencialmente na sala de audiências deste Juízo, no Fórum de Cariacica
.

INTIME-SE da designação da audiência, para fins de comparecimento e participação. [...] (id. nº 14461422 - grifei).

Muito bem. Inicialmente, observa-se que o recorrente, Júlio Conceição Amâncio, ajuizou na origem ação de curatela em favor de sua mãe, Clarinda Conceição Amâncio, que é uma pessoa idosa, viúva, que reside no município de Serra/ES e, conforme laudos médicos, padece de condições de saúde delicadas, como Alzheimer avançado e demência vascular, decorrentes de um acidente vascular cerebral prévio, situação que a tornou totalmente dependente para as atividades da vida diária, encontrando-se acamada e utilizando uma sonda de gastrostomia para alimentação.

Dito isso, vejo que o cerne da controvérsia recursal reside na designação da audiência de entrevista presencial, a ser realizada no Fórum de Cariacica/ES, município diverso da residência da curatelanda, que é o de Serra/ES.

Segundo disciplina o art. 751 e seus parágrafos, do CPC:

Art. 751.
O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida
, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.

§ 1º
Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver
.

§ 2º A entrevista poderá ser acompanhada por especialista.

§ 3º Durante a entrevista, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas.

§ 4º A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes e de pessoas próximas (destaquei).

Dessa maneira, fica claro que a regra legal é a realização do ato judicial em sua forma presencial. Excepcionalmente, poderá ser realizado por meio deslocamento do juiz até a residência do interditando ou, ainda, por meio de videoconferência.

No caso, os laudos médicos carreados ao feito demonstram que a curatelanda é "
totalmente acamada e dependente de cuidados de terceiros para todas as atividades da vida
", além de ser "
incapaz de expressar suas vontades
". Outro laudo reitera: "
completamente dependente de terceiros para realizar suas atividades básicas de vida diária - encontra-se impossibilitada de responder por si própria
" (id. nº 69882422 dos autos de origem).

De mais a mais, os mesmos elementos probatórios demonstram que a curatelanda reside no Município de Serra/ES e a audiência foi designada para ser realizada no Fórum de Cariacica/ES.

Assim, entendo que o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88) deve ser interpretado em sua dimensão material, pois exigir de uma pessoa hipossuficiente e acamada um deslocamento intermunicipal oneroso e complexo, quando o próprio Poder Judiciário possui meios e estrutura para evitá-lo, vai de encontro aos princípios da razoabilidade e da máxima efetividade da jurisdição.

Nessa ótica, a designação de audiência presencial, quando a tecnologia (videoconferência) ou medidas alternativas (inspeção judicial no local) são viáveis, não apenas ignora a prova constante dos autos, como também contraria a legislação pátria e o princípio fundamental da dignidade humana.

Somado a isso, saliento que a manutenção da decisão recorrida impõe à curatelanda o risco de não cumprir a determinação dada pelo juízo de origem, o que poderá ensejar eventuais consequências processuais negativas para a parte no processo de interdição, o que não se pode admitir.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e determinar que a audiência de entrevista presencial seja realizada na residência da curatelanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para reformar a decisão recorrida e determinar que a audiência de entrevista presencial seja realizada na residência da curatelanda.